Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703674-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIVINA COMERCIO DE MODA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 13180657, a recorrente DIVINA COMÉRCIO DE MODA EIRELI informa que, embora tenha efetivado a retificação dos livros fiscais, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, assim, a expedição de ofício à Coordenação de Cobrança Tributária para, verificada a suspensão da exigibilidade do débito, ante a retificação dos livros fiscais e os depósitos judiciais, reconhecer sua regularidade fiscal, com a consequente suspensão da inscrição noticiada. Instado a se manifestar sobre o cumprimento das obrigações impostas à recorrente (ID 13764765), o Distrito Federal pugna pela intimação da autora para adotar as medidas cabíveis a fim de evitar a inscrição em dívida ativa, haja vista a ausência de informação do valor depositado no Livro Fiscal Eletrônico e a ocasional inadimplência do parcelamento n.o 4109056240, relacionado à CDA 50201975335 (ID 14426294). Intime-se, portanto, a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as informações e documento apresentados pelo Distrito Federal nos IDs 14426294 e 14426295. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator